Tribunal: TJPA
Processo: 0048569-28.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante ? tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.2. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0048569-28.2015.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ADIM NEVES E SILVA
ADVOGADO: THIAGO VASCONCELOS MOURA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante - tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.
2. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.
3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Adim Neves e Silva
,

através da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direito, nos termos da legislação penal - art. 44 do CP.

A denúncia ministerial consignou em desfavor do recorrente que, na data de 23/09/2015, no bairro de Águas Lindas, uma guarnição da polícia militar, encontrava-se em ronda pelo bairro, quando foi informada de que havia um homem, de nome ADIM NEVES E SILVA, sobre o qual havia suspeitas de participado em um assalto na empresa FENIX AUTOMÓVEIS, momento em que dirigiu-se em busca da residência do referido nacional e, ao chegarem ao local indicado, o abordaram, passando a revistar sua residência, sendo encontrada arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, calibre 38, n.º de série FW 674354, com seis cartuchos do mesmo calibre, tendo sido o denunciado conduzido à Delegacia para o devido procedimento legal.

Após regular processamento, a denúncia foi julgada procedente, nos termos anteriormente mencionados.

Inconformado, recorre o Apelante a este Tribunal de Justiça, argumentando pela sua necessária absolvição, conquanto a sua condenação seja sustentada, precipuamente, pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram sua prisão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo desprovimento do apelo. O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

O cerne da presente demanda perpassa, unicamente, pela análise quanto a possibilidade de absolvição do apelante, vez que as razões recursais atacam a validade dos depoimentos colhidos perante o Juízo sentenciante para sustentar a autoria delitiva - apontando o interesse das testemunhas policiais em validar sua atuação através da condenação do recorrente, tendo o apelante, em seu turno, sustentado a negativa de autoria delitiva e, por necessário, destaco o teor de tais oitivas:

A testemunha policial Railson Alexandre Souza Nobre, em juízo declarou:

(...)
que é policial civil; que ocorreu um roubo na Loja Fênix Automóveis e passaram a realizar investigações; que o nome do acusado foi indicado na investigação; que foram até a residência do acusado, ele recebeu a equipe; que ele permitiu a entrada dos policiais para fazer revista em sua casa, e foi encontrado um revólver calibre .38 no interior da residência; que o acusado confessou que participou do roubo à loja de veículos; que o acusado indicou onde os objetos roubados estavam escondidos, e os levou até onde estavam os objetos, num barraco numa invasão; que a arma estava municiada com seis munições intactas; que no local foram encontrados um televisor e várias peças de carros; e que os objetos foram levados para a delegacia.

A testemunha Tadeu César da Silva, policial civil, declarou:

(...)
que o delegado recebeu uma denúncia de um roubo na Fênix Automóveis, e que um dos suspeitos morava em Águas Lindas, informando o endereço; que ao chegarem ao local, encontraram o acusado, que negou o envolvimento no roubo e permitiu a entrada dos policiais na casa; que o colega que veio a óbito encontrou o revólver dentro de um dos cômodos da casa; que o acusado acabou confessando o roubo e os levou ao local onde estariam escondidos os objetos roubados da Loja; e que Flávio, um de seus colegas, já conhecia o acusado do bairro, como um homem trabalhador.

A testemunha de defesa Jorgiel da Silva Soares, declarou em juízo:

(...)
Que é vizinho do acusado e sempre trabalhou com ele e nunca soube se ele era envolvido com crimes; que ambos trabalhavam com construção civil, como ajudante de pedreiro; que o acusado morava com a esposa e filho; e que conhece Adim há onze anos.

A testemunha de defesa Elenilza Ferreira dos Santos, declarou:

(...)
que conhece Adim há cinco anos e soube da prisão dele pelo noticiário da televisão e alguns comentários; que trabalha como soldador de ferro; e que soube que os policiais torturaram o acusado na presença do filho do mesmo.

Da leitura dos depoimentos prestados tanto em juízo, como na fase inquisitorial, corroborados com o Termo de Exibição e Apreensão acostado à fl. 10 do inquérito policial, entendo que não existem dúvidas a respeito da autoria delitiva - conquanto as testemunhas de acusação precisem as circunstâncias do flagrante em que foi encontrada uma arma de fogo na residência do apelante, que já possui condenação por roubo com trânsito em julgado praticado anteriormente aos fatos ora em análise - e tal premissa se assenta ao apreender-se que, é consabido que os agentes das forças policiais devem ser ouvidos sem ressalvas e seus depoimentos prestados em Juízo constituem meio probatório idôneo a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a parcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega, hipótese que não se configura nos autos, conquanto as alegações de tortura e outras violações encontrem-se soltas nos autos, sem qualquer demonstração material que as abone.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator